Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-43.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais, cobrança de aluguel e da multa contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do locador. O contrato estabeleceu a faculdade de aquisição do imóvel e não obrigatoriedade. Ausentes os requisitos contratuais para a cobrança da multa compensatória. Danos materiais causados ao imóvel. Ausência de provas do estado em que o bem foi

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de ressarcimento de danos materiais, cobrança de aluguel e da multa contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do locador. O contrato estabeleceu a faculdade de aquisição do imóvel e não obrigatoriedade. Ausentes os requisitos contratuais para a cobrança da multa compensatória. Danos materiais causados ao imóvel. Ausência de provas do estado em que o bem foi entregue ao locatário. As provas produzidas não comprovam que os danos dos bens estão necessariamente ligados ao uso indevido pelo locatário. Vistoria de entra e saída não realizada. Ausente o nexo causal entre os danos e o uso supostamente indevido por parte do locatário, não há que se falar no dever de indenizar. Inviabilidade do pedido de indenização. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.